Tribunal: STF
Processo: RE 1461492
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS (REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO). BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO DESCABIDA. Não se excluem das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL benefícios fiscais de redução da base de cálculo de ICMS. A conclusão do Superior Tribunal de Justiça sobre os créditos presumidos de ICMS não pode ser generalizada de forma a abarcar todos os benefícios fiscais de ICMS.” (doc. eletrônico 111, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 3º, 18, 150, 155, III e 195, I, c, da mesma Carta, e pleiteou-se:



     “A exclusão do valor correspondente aos benefícios fiscais da redução de base de cálculo e da manutenção dos créditos fiscais do ICMS, outorgados pelo Estado do Rio Grande do Sul e do Ceará e do Distrito Federal, da base de cálculo do IRPJ e CSLL, sem que lhe sejam impostas quaisquer das exigências e das condições veiculadas no art. 30 da Lei nº 12.973/14; e na forma e na amplitude do item (b.i), supra, à reconstrução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e à compensação do montante pago a maior, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.4330/96 e do art. 26-A da Lei nº 11.457/07, desde o quinto ano anterior à interposição da presente ação, atualizados pela SELIC a partir da data do pagamento indevido (Súmula nº 162 do STJ) até a efetiva compensação.” (doc. eletrônico 149, p. 25).



    Em juízo de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso, por meio de decisão monocrática do Tribunal de origem, com fundamento no Tema 957/RG-STF.



    Ato contínuo, foi provido agravo interno interposto e realizou-se novo exame da admissibilidade recursal, em que determinado o seguimento do recurso extraordinário, sob a seguinte fundamentação: 



    “A agravante alega, em suma, que o recurso extraordinário não tratava da discussão de mérito prevista no Tema 957 do STF, mas, sim sobre à exclusão do valor correspondente aos benefícios fiscais da redução de base de cálculo e da manutenção dos créditos fiscais do ICMS, da base de cálculo do IRPJ e CSLL. Compulsando os autos, verifico que assiste razão à agravante, uma vez que a decisão não atentou à particularidade dos autos. Assim, em face do agravo interno, passo à devida retratação e novo exame da admissibilidade recursal.” (doc. eletrônico 186, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Isso porque, o Tribunal de origem decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação objetivando a não inclusão dos benefícios fiscais referentes ao ICMS (redução de base de cálculo do ICMS, outorgados pelos Estados do Rio Grande do Sul, do Ceará e do Distrito Federal, e da manutenção dos créditos fiscais nas saídas sujeitas à redução da base de cálculo, outorgado pelo Estado do Rio Grande do Sul nos termos do art. 35, inciso XXXIII, do RICMS/RS) na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados na sistemática do lucro real. Nos termos em que colocada, a demanda importa em hipótese distinta da exclusão de créditos presumidos de ICMS na apuração dos aludidos tributos federais, questão pacificada pelo STJ, cuja diretriz é adotada neste TRF4. [...] Por fim, acrescento que, considerando o entendimento firmado de que a redução da base de cálculo e demais incentivos não foram abrangidos pela construção jurisprudencial estabelecida pelo STJ, no EREsp 1.517.492/PR, tais incentivos/benefícios não tem o mesmo efeito dos créditos presumidos de ICMS. Logo, dependem da satisfação de todos os requisitos previstos nos artigos 9º e 10 da LC nº 160/2017 e no artigo 30 da Lei nº 12.973/2004. Nos termos do artigo 30 da Lei nº 12.973/2004, os benefícios fiscais ou financeiros-fiscais relativos ao ICMS somente serão excluídos para fins de determinação do lucro real quando (a) concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e (b) registrados em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 1976. Ainda, somente poderão ser utilizados com duas finalidades: I - para absorver prejuízos, desde que anteriormente absorva as demais reservas de lucros (exceto a reserva legal) e recomponha essa conta com o lucro dos períodos subsequentes (§§ 1º e 3º); II - para aumento do capital social, desde que não haja restituição aos sócios nos moldes do § 2º, I e II. No caso dos autos, a parte impetrante não comprovou o preenchimento dos referidos requisitos. Ao contrário, insurgiu-se contra as condições dispostas no art. 30 da Lei 12.973/14 e alterações da LC n. 160/2017. Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para denegar a segurança.” (doc. eletrônico 111, pp. 5-7)



    De fato, ao julgar o leading case (RE 1.052.277), esta Suprema Corte fixou o Tema 957-RG/STF, com o entendimento de que “a controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional”, e proferiu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral.” (RE 1.052.277 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 28/8/2017)



    A recorrente argumenta que, ao julgar o Tema 843/RG, o STF decidiu pela possibilidade de exclusão dos créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais estaduais da base de cálculo do PIS e da COFINS, sendo assim, estaria comprovada a natureza constitucional da matéria discutida nesses autos.



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de origem julgou matéria diversa, qual seja, a exclusão dos valores relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS da base de cálculo do imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL calculados sobre o lucro presumido, não sendo, portanto, o caso de aplicação da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, menciono o RE 1.407.951, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/11/2022.



    Verifica-se, portanto, que a apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.175.596 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/3/2022).



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 957 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 957 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.345.434 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS CRÉDITO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL E IRPJ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.348.337 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 8/2/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Exclusão do valor de ICMS. 4. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Violação à clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (RE 1.350.908 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/3/2022).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator